Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702100-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THEREZA DI GIOVANI LAVELLI, MARCOS ANTONIO LAVELLI, MARCIO AURELIO LAVELLI, MARCELO JOSE LAVELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 33389776. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator